Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709603-69.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO SEVERIANO PEREIRA DE ARAUJO Despacho 1. Com base nos princípios elencados no CPC, arts. 9 e 10, intime-se o apelante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro